Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-44.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO CELULAR APÓS CONTATO COM ÁGUA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA. DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO. CULPA EXCLUSIVA CONSUMIDOR. DEFEITO NÃO COBERTO POR GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, alega o recorrente que o contato do seu aparelho celular com água foi dentro das normas técnicas do fabricante (IP68). Acrescenta que houve propaganda enganosa e que o afastamento da garantia por vício decorrente de contato com água é contraditório. Pede reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à restituição da quantia paga pelo produto (R$ 8.399,00) e o reconhecimento do dano moral (R$ 15.000,00).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29128288). Custas e preparo (ID 29128290 e 29128292). Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. Consta no site oficial da ré que o aparelho do autor (iPhone 11): “é resistente a respingos, água e poeira e foi testado em condições controladas em laboratório, classificado como IP68 segundo a norma IEC 60529 (profundidade máxima de dois metros por até 30 minutos). A resistência a respingos, água e poeira não é uma condição permanente e pode diminuir com o tempo. Não tente recarregar um iPhone molhado. Veja instruções no Manual do Usuário para limpeza e secagem. Danos decorrente de contato com líquidos não estão incluídos na garantia”. Veja, todas as especificações são claras acerca da resistência do aparelho à agua. Esclarecer que o aparelho foi testado e certificado com IP 68 não significa que o aparelho pode ser submetido às condições do teste (profundidade máxima de dois metros por até 30 minutos) sem apresentar danos, mormente porque há nota do fabricante a respeito da diminuição da resistência do aparelho com o decorrer do tempo. É incontroverso nos autos que o dano do aparelho do autor ocorreu em razão de acidente doméstico, estando submerso em água, o que caracteriza o mau uso do equipamento e afasta, por consequência, a responsabilidade do fabricante, que não é obrigado a reparar ou ressarcir o consumidor se a causa do problema não foi provocada pelo vício do produto.
5. Sem a constatação de ato ilícito consistente no vício de fabricação ou propaganda enganosa, não há qualquer dano moral ou material a serem reparados.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.